Tribunal: TJES
Processo: 5040756-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040756-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LUIZ MACAO CAMPOS e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040756-26.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FABIO LUIZ MACAO CAMPOS e JALINE IGLEZIAS VIANA

RECORRIDA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A e DECOLAR. COM LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. FURTO PASSAPORTES. DIREITO A REMARCAÇÃO. NEGATIVA DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu junto a empresa Decolar voos operados pela cia aérea TAP, de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro/RJ com destino a Espanha. Discorre que o horário do voo de retorno foi alterado unilateralmente pelas requeridas, razão pela qual os autores permaneceram aguardando o horário do embarque no próprio aeroporto. Durante esse período a mochila do casal que estava com os passaportes, cartões de crédito e dinheiro foi furtada.

Assim, informaram o ocorrido para a cia aérea, com apresentação de Boletim de Ocorrência, sendo informados por funcionário da cia aérea que a ausência de comparecimento ao embarque não geraria no-show e que as passagens poderiam ser remarcadas sem custo.

Contudo, informam que após conseguirem autorização para embarque junto ao consulado brasileiro, receberam negativa de remarcação sem custo das passagens, em decorrência de no-show. Diante disso, considerando o elevado custo da remarcação das passagens, optaram por adquirir novos tíquetes com outra empresa, com menor valor, tendo que arcar com hospedagem para 01 (um) dia.

O juízo sentenciante entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço das requeridas, uma vez que a remarcação do voo ocorreu com mais de 04 (quatro) meses de antecedência. Também aponta que ausente o nexo de causalidade entre a atuação das requeridas e a impossibilidade de embarque dos autores, não havendo que se falar em ato ilícito das empresas. Assim sendo, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela existência de falha na prestação de serviço das recorridas. Discorre que os autores compareceram ao balcão da cia aérea informando sobre a impossibilidade de embarque em decorrência do furto dos passaportes, momento em que foram informados por preposto da empresa que a situação foi registrada no sistema interno, o que evitaria a ocorrência de no-show e possibilitaria a remarcação das passagens sem custo.

Contudo, após recebimento de autorização para embarque junto ao consulado brasileiro, receberam negativa da cia aérea, que cobrou excessivo valores para realizar a alteração dos voos dos consumidores. Diante disso, optaram por adquirir passagem para o dia seguindo com outra empresa, com menor valor, tendo que custear hospedagem para 1 (um) dia e os correlatos tíquetes aéreos.

Dessa forma, pugnam os recorrentes pelo recebimento de indenização por danos materiais, correspondente ao custo das passagens aérea de retorno no valor € 1.794,64, equivalente a aproximadamente R$ 9.511,52; hospedagem em Madrid/Espanha no valor de € 80, equivalente a R$ 424,00; e valores gastos com alimentação extra no importe de € 40, equivalente a R$ 212,00, totalizando a quantia de R$ 10.147,52 (dez mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, argumento que o ocorrido causou diversos transtornos para os recorrentes, pugnando pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Nos termos do entendimento de eficácia vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, RE 636.331 e ARE 766618, nos voos internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas os Tratados Internacionais (Convenções de Varsóvia e de Montreal).

Observo que as recorridas não cumpriram seu ônus probatório, deixando de comprovar que funcionário da cia aérea não informou aos recorrentes que a ausência de comparecimento não configuraria no-show, sendo possível a remarcação sem custos adicionais das passagens aéreas, bem como a ausência de direito dos consumidores a remarcação de voo em decorrência de caso fortuito e força maior, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que os consumidores não embarcaram por fato alheio à vontade das partes, tendo em vista que os passaportes dos recorrentes foram furtados dentro do aeroporto, conforme Boletim de Ocorrência de Id. n° 5662962, o que foi devidamente repassado para a cia aérea no balcão de atendimento e para a empresa Decolar, mediante correspondência eletrônica (Id. n° 5662963).

O furto dos passaportes dos recorrentes configura evento imprevisível ou de difícil previsão, que não poderia ser evitado, enquadrando-se como força maior e caso fortuito. Dessa forma, a ausência de embarque dos passageiros não configura no no-show, hipótese em que o passageiro não comparece ao voo previsto e tampouco comunica à companhia aérea.

Outrossim, os recorrentes foram surpresados com a cobrança de elevados valores para realização da alteração do voo de retorno ao Brasil, situação divergente do que foi previamente informado pela empresa TAP.

Portanto, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas, uma vez que a cia aérea negou a remarcação de passagens sem custo para as recorridas, que não puderam embarcar no voo adquirido diante da causa excludente de responsabilidade, que foi previamente informada para a empresa.

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos pelos recorrentes, no tocante a compra de 2 (duas) novas passagens aéreas de retorno ao Brasil e hospedagem para permanecer mais 1 (um) dia na Espanha, na forma do art. 927 do Código Civil.

Contudo, no tocante a alimentação, verifico que as partes não juntaram ao feito qualquer comprovante de pagamento de dispêndios alimentares, deixando de demonstrar minimamente sua alegação, consoante determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, devida a restituição dos valores adimplidos para aquisição de novas passagens aérea de retorno ao BRASIL no valor € 1.794,64 (mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a aproximadamente R$ 9.511,52 (nove mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), conforme comprovante de Id. n° 5662965, e hospedagem em Madrid/Espanha no valor de € 80 (oitenta euros), equivalente a R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), conforme comprovante de Id. n° 5662966, alcançando o total de R$ 9.935,52 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Para mais, entendo que a conduta das recorridas ensejou para os consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, eis que além de negativa ilegal, não receberam qualquer suporte das empresas, ensejando violação aos direitos da personalidade.

Por via reflexa evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados à recorrente, nos termos do art. 186 do Código Civil e conforme precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recursos inominados - furto de passaporte – não autorização de embargue de Denver/EUA para São Paulo/Brasil – autor que fez boletim de ocorrência, obteve autorização prévia do consulado e estava com carteira de motorista – orientação prévia de que poderia embarcar – inexistência de prova de impedimento pelo departamento de imigração – negligencia do preposto da ré – dano moral carcaterizado –majoração do mesmo para R$ 8.000,00 – dano material existente – ausência de impugnação especifica – valor condizente – lucros cessantes não demonstrados – Recurso desprovido da ré – Recurso parcialmente provido do autor. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0008002-23.2014.8.26.0016 São Paulo, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 24/02/2016, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2016).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo que indenização por danos morais deve ser estabelecida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 9.935,52 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária do efetivo pagamento e juros moratórios a partir da data da citação, e indenização por danos morais no patamar de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 3 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator, ouso em divergir apenas em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado, tendo em vista que foge aos parâmetros desta Turma em casos semelhantes. Neste sentido, dou parcial provimento ao recurso a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.